Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-19.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interposto pelas rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos, para (i) declarar a nulidade da inclusão da parte requerente no sistema rotativo, bem como de todos os encargos bancários decorrentes do proceder, devendo tais valores serem revisados e retirados das faturas do cartão de crédito objeto da presente demanda com vencimento posterior ao mês de outubro de 2023 e até o trânsito em julgado desta ação; (ii) condenar a parte requerida na obrigação de pagar consistente em restituir à parte requerente os valores indevidamente aprovisionados em sua conta bancária em razão das faturas de cartão de crédito vencidas entre os meses de outubro de 2023 e abril de 2024, no valor de R$ 8.025,69 (oito mil e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), acrescido de correção monetária a contar do mês de aprovisionamento dos valores, mais juros de mora a contar da data de citação. Os demais aprovisionamentos realizados após tais meses e até o trânsito em julgado desta ação também se encontram inseridos na condenação e podem ser exigidos mediante simples cálculo aritmético e apresentação das faturas correspondentes em sede de cumprimento de sentença; (iii) e condenar a parte requerida na obrigação de pagar consistente em reparar os danos morais causados à parte requerida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária desde a data desta sentença e juros de mora a contar da data de citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62850384 e 62850396). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais (ID 62850384), a recorrente C alega ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que o pagamento da fatura, com vencimento em 17/10/2023, foi realizado apenas em 07/11/2023, quando a fatura de outubro já estava fechada, justificando, assim, a cobrança efetuada. Sustenta descumprimento contratual do recorrido, na medida em que não adimpliu a fatura em aberto. Assinala que o juízo de origem, além de não exigir que o recorrido cumpra com suas obrigações, determinou que a recorrente pague a exorbitante quantia de R$ R$ 8.025,69 ao autor a título de saldo aprovisionado, o que configura enriquecimento ilícito. Afirma que não possui qualquer responsabilidade indenizatória decorrente de falha na prestação dos serviços e defende a inexistência de danos morais, já que não há nos autos qualquer prova concreta de danos experimentados. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Por sua vez, o recorrente B (ID 62850396), em suas razões recursais, aduz a inexistência de danos morais, uma vez que não resta comprovado nos autos qualquer comprovação nesse sentido. Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório. Pugna pelo efeito suspensivo ao recurso.
5. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações e requer a manutenção da sentença.
6. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. O enunciado de Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
10. Já o Código de Defesa do Consumidor estabelece que "sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas"(Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021):
I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação, conforme art. 54-G (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)
11. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que, de fato, a quitação da fatura do mês de outubro (ID 62850315 p. 10) ocorreu integralmente em 07/11/2024 (62850317). A despeito do não pagamento na data de vencimento, a inclusão do valor no rotativo foi efetuada de maneira irregular, porquanto a quitação foi efetivada 10 dias antes do vencimento. Ademais, resta evidenciado que a instituição financeira continuou exigindo o pagamento dos encargos nas faturas dos meses subsequentes, conforme é possível verificar nos documentos juntados (ID 62850315 p. 16-22).
12. Ora, se o pagamento do débito após a data de vencimento é permitido, cabe à instituição financeira realizar o abatimento do valor em tempo hábil, ou seja, na primeira oportunidade, para evitar a geração de encargos e cobranças indevidas, o que, no particular, não aconteceu.
13. Nesse contexto, caberia à ré registrar a baixa dos valores, tanto pelo pagamento quanto pela notificação efetuada pelo autor ao gerente do banco, o que, certamente, evidencia a boa-fé do consumidor recorrido. Assim sendo, é descabida a inclusão no rotativo, bem como a realização de novos lançamentos, uma vez que o valor foi quitado.
14. Importa registrar que, caso haja divergência entre a data de fechamento da fatura e a data de vencimento, a instituição deve se acautelar quanto à possibilidade de pagamento nesse intervalo, a fim de evitar tais imbróglios.
15. Quanto ao saldo aprovisionado, considerando a quitação dos valores, é imprescindível a remoção dessa anotação. Assim, a parte recorrente deve excluir o registro de "saldo aprovisionado" da conta do autor, permitindo que este tenha pleno acesso aos valores disponíveis, sob pena de arcar com os danos advindos do ato ilegal.
16. Em relação ao dano moral, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Deveras, o simples fato da inserção e/ou manutenção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
17. Nesse sentido: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
18. Quanto ao valor arbitrado na sentença, a título de compensação pelo dano moral, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 2.000,00.
19. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
20. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.